Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727500-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NAIM LUIZ DE SOUSA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NÃO JUNTADA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Enquadramento da parte nas hipóteses de concessão de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser indeferida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, sendo incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de sua renda e patrimônio, as módicas custas processuais não representarem risco à subsistência da parte. 5. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: "Descabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando presentes evidências da capacidade econômica e, intimada a comprovar a sua hipossuficiência, a parte não conjunta quaisquer documentos". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei 1.060/1950, art. 5o; Resolução no 271/2023 da DPDF, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; TJDFT, Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023); TJDFT, Acórdão 1354118, 0703393-85.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021; TJDFT, Acórdão 2018277, 0713098-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 1938062, 0729602-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, não possuir condições financeiras para o recolhimento das custas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Na petição de ID 78769985, a parte recorrida pugna que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, numa análise subjetiva da alegada hipossuficiência, verifico que a parte agravante reside no Setor Arniqueira, bairro de classe média, e contratou advogado particular para sua representação. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, o que não é o caso da parte agravante, uma vez que, em vista de sua renda e patrimônio, as módicas custas processuais não representam risco à sua subsistência. Outrossim, seguidamente intimado, tanto na ação principal, quanto em sede recursal, a juntar documentação apta a demonstrar a sua hipossuficiência, a parte não colacionou qualquer documento, limitando-se a repetir as alegações de que não tem condições de arcar com as custas judiciais. Dessa forma, não tendo a parte juntado quaisquer indícios de sua miserabilidade, descabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte de Justiça: (ID 76338660). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações da parte recorrente ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41